Tribunal: TJMT
Processo: 0012261-88.2012.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CRISTIAN RODRIGUES NUNES DUARTE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 67677/2015
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA – TÉCNICA DO SUS – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – POSSE EM CARGO INCOMPATÍVEL COM O CONCURSO – NÃO VISUALIZAÇÃO – MERA ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA – ARTIGO 68 E 75, §§ 2o E 3o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 441/2001 – DIFERENÇA INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por meio da Lei Complementar Estadual no 441/2001, promoveu-se, apenas, a alteração da nomenclatura do cargo de Assistente do SUS, para Técnico do SUS, com mudança da estrutura remuneratória, fato atrelado à função, não ao respectivo servidor.

APELANTE(S):
CRISTIAN RODRIGUES NUNES DUARTE
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por Cristian Rodrigues Nunes Duarte, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido vindicado, este que tinha o intuito de fazer com que o Recorrido efetuasse o pagamento das diferenças salariais decorrentes do preenchimento de função incorreto.
Condenou, ainda, a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), a ficar suspenso o pagamento, entretanto, por ser beneficiaria da justiça gratuita.
A Recorrente, então, apresenta seu recurso, a afirmar que prestou concurso para o cargo de Assistente de Administração do SUS – Nível Técnico, entretanto, foi empossada no cargo de Assistente de Administração do SUS – Nível Médio e Elementar, o que gerou diferença em seu subsídio.
Ocorre que, de ofício, o Apelado teria corrigido o vício, a enquadrar a referida no cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, o que, inclusive, o propiciou um aumento salarial de R$ 300,00 (trezentos reais).
Dessa maneira, em face do evidente aumento existente, e que deveria ser percebido desde o momento da posse, haveria de se proceder à correção dos valores e pagamento retroativo da quantia que deixou de perceber.
O Estado de Mato Grosso, às fls. 166/170, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 179/180, emite seu parecer, no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio é necessário esclarecer que a Sentença foi proferida antes do advento da Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), logo, em detrimento do que é registrado no Enunciado Administrativo no 2 do Superior Tribunal de Justiça, aplicar-se-á o Código de Processo Civil de 1973.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por Cristian Rodrigues Nunes Duarte, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, negou provimento ao pedido vindicado, este que tinha o intuito de fazer com que o Recorrido efetuasse o pagamento das diferenças salariais decorrentes do preenchimento de função incorreto.
De acordo com o foi mencionado, existe apenas uma questão a ser avaliada no presente recurso, esta sendo a possibilidade do pagamento da diferença, em tese, devida desde a posse da Recorrente no respectivo concurso público.
Pelo que se verifica, ainda, a Apelante prestou o concurso de Edital no 003/98, para o cargo de Assistente de Administração de Nível Técnico, conforme se observa às fls. 61 e 132, cuja respectiva posse se deu em 3-9-2001 (fl. 137).
Pois bem. Feita a breve introdução, deve-se registrar que não há de se prover o Recurso de Apelação Cível, em face do seguinte.
Após análise realizada pelo Estado de Mato Grosso (fl. 134), constatou-se que a Recorrente deveria ser enquadrada no cargo de Assistente do SUS, em face da alteração do cargo por meio da Lei Ordinária Estadual no 7.360/00.
O Estado de Mato Grosso, posteriormente, promulgou a Lei Complementar Estadual no 441/2011, e, por meio do texto legal, dispôs que o cargo da Recorrente seria fundido com o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, e a função passaria à nomenclatura do último cargo mencionado, e a modificação seria válida a partir de 1o de janeiro de 2012.
Confira-se o que é regulamentado na mencionada legislação:

“Art. 75 Em 1o de janeiro de 2012 será realizada a fusão dos cargos de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS e Profissional Assistente de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS, devendo ser efetuada a transposição de todos os servidores do atual cargo de Profissional Assistente de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS para o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio dos Serviços de Saúde do SUS.
(...)
§ 2o Os servidores transpostos deverão ser enquadrados na mesma classe e nível em que se encontrarem posicionados, sem prejuízo de tempo transcorrido para cumprimento de interstício para progressão horizontal e vertical.
§ 3o Após a fusão o cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviços de Saúde do SUS terá os perfis profissionais e ocupacionais definidos nos Anexos III e IV desta lei complementar.”

Veja-se, ainda, o que é mencionado no artigo 68, também:

“Art. 68 Os atuais servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde permanecem na mesma classe e mesmo nível em que se encontram posicionados, sem prejuízo de tempo transcorrido para cumprimento de interstício para progressão horizontal e vertical.”

A partir dos dispositivos, pode-se concluir que a Lei, por meio da fusão, apenas alterou a nomenclatura do cargo, sendo que, inclusive, a função, classe e nível, permaneceram inalterados.
O aumento salarial, embora indiscutível, não se deu a título de correção de prejuízo, tampouco ensejou esta ocorrência, o acréscimo foi efetuado de forma natural, a ser considerada como mudança da estrutura remuneratória do próprio cargo, e não exclusivo à servidora Recorrente, a fim de corrigir eventual defasagem.
Desta maneira, observa-se que, na realidade, o cargo da Apelante é o mesmo desde a data de sua posse, o que foi mudado, entretanto, foi a nomenclatura de sua função, e, por fim, a alteração de sua remuneração, o que está atrelado ao cargo.
Ato contínuo, não há qualquer irregularidade, ou ilegalidade, por parte da Fazenda Pública ao promover esta alteração, e, inclusive, este ponto já foi abordado pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CUMULAÇÃO. VANTAGEM. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVOS DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE PREMISSAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. (...) 3. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança objeto da presente ação, entendeu não se tratar de novo regime remuneratório, mas tão somente de mudança de nomenclatura do sistema já existente. Em consequência, não se verifica a alegada ofensa a literal disposição de lei, pois as situações de fato e de direito tratadas nas duas oportunidades são distintas. (...) (AR 5.360/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 19/6/2020).

Nesta toada, ante a ausência de alteração do cargo da Recorrente, a se amoldar apenas em mera alteração de nomenclatura, não há qualquer razão que enseje o pagamento retroativo por diferença salarial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo a quo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR